Tribunal: TJSP
Processo: 1000750-73.2017.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Dano Moral. Reparação devida, ante a falha do Município em garantir a incolumidade física de seus servidores no interior de unidades educacionais, causa eficaz da agressão sofrida pelo autor, desferida por aluno com sabidos problemas psicológicos que, embora tenha sido encaminhado para sua residência, retornou à escola sem ser interceptado pela segurança. Ação

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Dano Moral. Reparação devida, ante a falha do Município em garantir a incolumidade física de seus servidores no interior de unidades educacionais, causa eficaz da agressão sofrida pelo autor, desferida por aluno com sabidos problemas psicológicos que, embora tenha sido encaminhado para sua residência, retornou à escola sem ser interceptado pela segurança. Ação parcialmente procedente.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000750-73.2017.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante
CARLOS APARECIDO NASCIMENTO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE PITANGUEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24.148/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1000750-73.2017.8.26.0459 - Pitangueiras
Apelante: Carlos Aparecido Nascimento
Apelado: Município de Pitangueiras
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Dano
Moral. Reparação devida, ante a falha do Município em
garantir a incolumidade física de seus servidores no interior
de unidades educacionais, causa eficaz da agressão sofrida
pelo autor, desferida por aluno com sabidos problemas
psicológicos que, embora tenha sido encaminhado para sua
residência, retornou à escola sem ser interceptado pela
segurança. Ação parcialmente procedente.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de ação ordinária, proposta por
CARLOS APARECIDO NASCIMENTO, professor de Educação
Básica II, em face do MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, visando à
reparação por danos morais decorrentes de agressão física
cometida por aluno.
Julgada improcedente a lide, nos termos da r.
sentença de fls. 102-104, insurge-se o vencido. Alega que o réu
falhou em prover-lhe a segurança necessária, permitindo que
aluno, sabidamente perturbado, retornasse à escola no dia do fato
sem ser interceptado pela segurança após ter sido encaminhado
para sua residência dado o seu estado psíquico, para agredi-lo.
Requer, afinal, o integral provimento do apelo e a consequente
procedência da ação (fls. 108-114).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
respondido (fls. 139-144).
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os elementos disponíveis informam que o
autor, Carlos Aparecido Nascimento, professor de Educação
Básica II, sob o regime de contrato temporário, em 13.8.2016,
solicitou a Maxuel Caciano Trindade que se retirasse da classe por
tumultuar a aula, mas o aluno recusou-se a atender ao pedido.
Carlos solicitou a presença da vice-diretora.
Marlene Tostes para compelir Maxuel a sair que, nesse ínterim, o
fez.
Enquanto Carlos e Marlene conversavam a
respeito à entrada da sala, Maxuel retornou com uma enxada que
encontrara da despensa onde eram guardados produtos de
limpeza.
Passou a desferir golpes na cabeça do professor
com o cabo do instrumento chegando a parti-lo; a agressão
prosseguiu até que Maxuel fosse contido.
Carlos foi socorrido e levado à Santa Casa,
onde foi constatado corte considerável em sua cabeça e onde
recebeu tratamento adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O menor foi conduzido à delegacia pelo seu
avô e curador; posteriormente foi apreendido pela autoridade
policial, como consta do boletim de ocorrência lavrado na data do
evento (fls. 22-23).
Pois bem.
Não se instalou controvérsia sobre a dinâmica
da agressão, sobre quem a perpetrou, sobre o instrumento
utilizado nem sobre as lesões sofridas por Carlos, circunstâncias
que, no mais, estão inteiramente registradas pelas fotos, pelo
boletim de ocorrência e pelos documentos médicos que
instruíram a inicial (fls. 08-30).
Resta saber se há nexo de causalidade entre os
danos afirmados e a falha da Administração em prover
segurança.
E a resposta é positiva.
Marlene Tostes, testemunha presencial ouvida
a pedido do Município, confirmou integralmente a versão
apresentada na inicial e acrescentou que Maxuel vinha se
mostrando emocionalmente perturbado nos últimos tempos, com
ideia fixa de que Carlos o estava perseguindo; tal foi sua
preocupação que requisitou a presença da avó, responsável pelo
aluno, recomendando acompanhamento psicológico.
Declarou, ainda, que, no dia do fato, Maxuel
estava mais agitado do que o normal; por esse motivo, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encaminhou para casa acompanhado por uma funcionária.
Asseverou que o retorno de Maxuel à escola
não fora autorizado, mas não soube explicar como ele adentrou
novamente na sala de aula, pois o servidor encarregado da
segurança seria alertado em tais casos. Marlene tampouco soube
informar quem seria essa pessoa.
Aventou, todavia, as hipóteses de que tal
indivíduo não teria se dado conta da situação de Maxuel ou de
que teria havido lapso na comunicação.
Nesse passo, a prova oral aliada à documental
permite concluir que a instituição de ensino falhou em promover
medidas eficazes de vigilância e de segurança em suas
dependências para garantir a incolumidade física do professor,
especialmente considerando o fato de que a Administração tinha
plena ciência do delicado estado mental do agressor e de sua
obsessão de estar sendo perseguido pela vítima.
Ora, “a imputação de responsabilidade civil, objetiva
ou subjetiva, supõe a presença de dois elementos de fato (a conduta do
agente e o resultado danoso) e um elemento lógico-normativo, o nexo
causal (que é lógico, porque consiste num elo referencial, numa relação de
pertencialidade, entre os elementos de fato; e é normativo, porque tem
contornos e limites impostos pelo sistema de direito)” (REsp no
719.738/RS, 1a T., rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. em 16.9.2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E,
no
caso
concreto,
a
relação
de
pertencialidade entre o evento danoso e a atividade estatal é
irrefragável, pelo que se justifica a reparação almejada.
Os danos morais reclamados prescindem de
comprovação, visto que “as regras de experiência comum
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece” (artigo
375 do Código de Processo Civil) informam que as condições às
quais Carlos foi submetido ensejam sofrimento psicológico ao
comum dos homens.
Tais lesões atingem o indivíduo “em seu
patrimônio
ideal,
entendendo-se
como
patrimônio
ideal,
em
contraposição ao patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não
seja suscetível de valor econômico. (...) Seu elemento característico é a
dor, tomado o termo em seu sentido amplo, abrangendo tanto os
sofrimentos meramente físicos, quanto os morais propriamente ditos.
Danos morais, pois, seriam, exemplificadamente, os decorrentes das
ofensas à honra, ao decoro, à paz interior de cada qual, às crenças
íntimas, aos sentimentos afetivos de qualquer espécie, à liberdade, à vida,
à integridade corporal” (SILVA, Wilson de Melo da. O dano moral e
sua reparação, 3a ed. rev. e ampl., Rio de Janeiro: Editora Forense,
1999, p. 1-2).
Para a quantificação das lesões vivenciadas,
sopesaram-se os elementos que concorreram para consumá-lo e a
ausência de sequelas permanentes, de modo que se reputa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adequada a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais),
consentânea com aquelas estipuladas em julgados desta Corte1,
proferidos em hipóteses que guardam grande similitude com a
presente.
Nesse contexto, o valor indenizatório ora
determinado atende à orientação do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que “a indenização por dano moral deve ser fixada em
termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-
se em enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das
partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio. Há de
orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do
bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica
atual e às peculiaridades de cada caso” (REsp n° 205.268/SP, 4a T., rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 8.6.1999), bem como
satisfaz os critérios de proporcionalidade, de razoabilidade e de
equidade, servindo, simultaneamente, a amenizar a dor
psicológica experimentada pelo autor, sem, contudo, implicar seu
enriquecimento indevido, e a compelir o réu a adotar maiores
1 Apelação no 1035117-51.2015.8.26.0053, 7a Câmara de Direito Público, rel. Des. Eduardo
Gouvêa, j. em 12.12.2017 - R$20.000,00; Apelação no 1038086-73.2014.8.26.0053, 8a Câmara de
Direito Público, rel. Des, Ponte Neto, j. em 23.8.2017 - R$20.000,00; Apelação no
3000421-87.2013.8.26.0452, 8a Câmara de Direito Público, rel. Des. Antonio Celso Faria, j. em
2.8.2017 - R$10.000,00; Apelação no 0001772-82.2013.8.26.0053, 2a Câmara de Direito Público,
rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. em 7.2.2017 - R$15.000,00; Apelação no
1023200-35.2015.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público, rel. Des. Spoladore Dominguez, j.
em 30.11.2015 - R$6.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cuidados na prevenção de situações como a trazida a juízo.
Em consonância com as teses definidas pelo
Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de
Justiça (Tema 905) para os consectários da mora nas condenações
contra a Fazenda Pública e suas autarquias, o valor da
indenização será atualizado a partir da data deste julgamento,
momento do arbitramento definitivo2, pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo especial - IPCA-e, com acréscimo de juros
moratórios calculados de acordo com os patamares aplicados à
remuneração das cadernetas de poupança, como prevê o artigo 1o-
F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/09, e
contados desde o evento danoso (Súmula no 543 do Superior
Tribunal de Justiça) (cf., também: AgRg no AREsp no 621.283/RS,
2a T., rel. Min. Humberto Martins, j. em 6.8.2015; AgRg no AREsp
no 544.774/PR, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, j. em 23.6.2015; AgRg
no REsp 1.267.876/PR, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
j. em 18.6.2015).
Caberá, ainda, ao réu arcar com o pagamento
de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre
o valor atualizado da condenação, anotando-se não ter se
configurado sucumbência parcial à luz da Súmula 326 do
2 Súmula 362. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a
data do arbitramento.
3 Súmula 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça que consolidou o entendimento de
que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Eventual insurgênciaem face deste acórdão
estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça, facultado às partes, no momento da apresentação do
recurso, opor-se à forma do julgamento ou manifestar interesse
no preparo de memoriais.
No silêncio, privilegiando-se o princípio da
celeridade processual, prosseguir-se-á com o julgamento virtual,
na forma dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator